Tribunal: TJES
Processo: 5007476-26.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Financiamento de Produto; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007476-26.2024.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RECORRIDO: CELIA CAMPOSTRINI MORANDI

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. EMPRÉSTIMO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS PROCESSUAL DO REQUERIDO NÃO CUMPRIDO. PREVALÊNCIA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS PARTICIPANTES DA CADEIA DE FORNECEDORES. ARTIGO 14 DO CDC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso que busca a improcedência dos pedidos de cancelamento do contrato, indenização por danos materiais e danos morais. Pedido subsidiário pela redução dos danos morais, repetição simples do indébito e redução das astreintes.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Validade do contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes e consequências da nulidade da pactuação.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Súmula n° 297 do STJ.

4. Ônus processual do banco não cumprido. Ausência de comprovação da validade dos descontos realizados no benefício previdenciário da consumidora, diante da ausência de demonstração de válida contratação firmada entre as partes.

5. Indenização por danos materiais quanto a devolução dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do consumidor. Repetição em dobro do indébito, conforme entendimento do STJ.

6. Condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais em favor do consumidor.

7. Valor da indenização por danos morais mantido. Quantia razoável e proporcional. Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

8. Manutenção da multa diária estabelecida em caso de descumprimento da obrigação de fazer, valor das astreintes proporcional e adequado.

DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
Cabe a empresa fornecedora comprovar a validade da contratação. Diante da ausência de comprovação da pactuação, devida a nulidade da contratação, bem como a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em favor do consumidor.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 6° e 14;

Código Civil, art. 186 e 197;

Jurisprudência relevante citada:
Súmula n° 297 do STJ; TJ-ES - AC: 00210920720208080011, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data de Julgamento: 16/11/2021, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/12/2021; Tema n° 929 do STJ – STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021;

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto divergente da Dra Walmea Elyze Carvalho Pepe de Moraes, gabinete 03, sendo acompanhada por Dra. Thaita.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5007476-26.2024.8.08.0014

RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RECORRIDO: CELIA CAMPOSTRINI MORANDI

JUIZ SENTENCIANTE: DR. BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. EMPRÉSTIMO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS PROCESSUAL DO REQUERIDO NÃO CUMPRIDO. PREVALÊNCIA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS PARTICIPANTES DA CADEIA DE FORNECEDORES. ARTIGO 14 DO CDC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso que busca a improcedência dos pedidos de cancelamento do contrato, indenização por danos materiais e danos morais. Pedido subsidiário pela redução dos danos morais, repetição simples do indébito e redução das astreintes.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Validade do contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes e consequências da nulidade da pactuação.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Súmula n° 297 do STJ.

4. Ônus processual do banco não cumprido. Ausência de comprovação da validade dos descontos realizados no benefício previdenciário da consumidora, diante da ausência de demonstração de válida contratação firmada entre as partes.

5. Indenização por danos materiais quanto a devolução dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do consumidor. Repetição em dobro do indébito, conforme entendimento do STJ.

6. Condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais em favor do consumidor.

7. Valor da indenização por danos morais mantido. Quantia razoável e proporcional. Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

8. Manutenção da multa diária estabelecida em caso de descumprimento da obrigação de fazer, valor das astreintes proporcional e adequado.

DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
Cabe a empresa fornecedora comprovar a validade da contratação. Diante da ausência de comprovação da pactuação, devida a nulidade da contratação, bem como a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em favor do consumidor.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 6° e 14;

Código Civil, art. 186 e 197;

Jurisprudência relevante citada:
Súmula n° 297 do STJ; TJ-ES - AC: 00210920720208080011, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data de Julgamento: 16/11/2021, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/12/2021; Tema n° 929 do STJ – STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021;

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que vem sofrendo descontos indevidos em seu benefício previdenciário por parte do requerido, em decorrência de empréstimo consignado não contratado. Assim sendo, ajuizou a presente demanda objetivando a declaração de inexistência de débito entre as partes, suspensão liminar dos descontos realizados em seu benefício previdenciário, restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e reparação moral.

Foi concedida a tutela antecipada pleiteada:

Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela e DETERMINO à parte Requerida que, no prazo de 05 (cinco) dias a contar da ciência desta decisão, se abstenha de efetuar os descontos no benefício previdenciário da parte Requerente referente ao empréstimo consignado vinculado ao contrato de n. 639643566, sob pena de multa no importe de R$ 200,00 (duzentos reais) por cada desconto levado a efeito até o limite máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inaugural formulado, para:

DETERMINAR a parte requerida a pagar a parte autora, a título de danos materiais a quantia de R$ 527,44 (quinhentos e vinte e sete reais e quarenta e quatro centavos) já em dobro, e os valores eventualmente descontados durante o processo, também em dobro (art. 323 do CPC/15), com juros de mora desde a citação e correção monetária pelos índices da tabela Colenda Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo desde o desembolso.

CONDENAR a requerida a pagar a parte autora, a título de danos morais a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) desde a citação e de correção monetária a partir desta sentença.

Outrossim, confirmo os efeitos da tutela antecipada já deferida [Nestes termos,
DEFIRO
o pedido de antecipação de tutela, formulado por LUCIANO TEIXEIRA DA SILVA em face de BANCO PAN S.A, para que a requerida se abstenha de realizar descontos na conta do autor, em razão do contrato de n° 3391457722-7, no prazo de 48 horas, a contar do recebimento desta decisão, sob pena de multa diária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)].

Nas razões recursais, o requerido suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, além de requerer o recebimento do recurso no efeito suspensivo e devolutivo. Argumenta pela regularidade da contratação, realizada de forma digital, requerendo a improcedência dos pedidos autorais, mormente quanto à indenização por danos morais. Subsidiariamente, pugna pela redução da indenização por danos morais estabelecida pelo juízo
a quo,
repetição simples do indébito e redução da multa fixada em casa de descumprimento da obrigação de fazer.

PROJETO DE VOTO

Indefiro
o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, uma vez que o art. 43 da Lei n° 9.099/95 apenas admite a concessão do duplo efeito (devolutivo e suspensivo) para evitar dano irreparável para a parte recorrente, o que não restou demonstrado no presente caso.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Afasto
a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que os documentos apresentados nos autos são suficientes para o adequado deslinde da controvérsia, tornando desnecessária a produção de prova oral. Assim, alinho-me ao entendimento do juízo de origem quanto ao indeferimento do depoimento pessoal da parte autora.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Considerando a existência de relação de consumo entre os litigantes (Súmula n° 297 do Superior Tribunal de Justiça), caberia a instituição financeira comprovar a validade dos contratos supostamente firmados entre as partes, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor e 373, II, do Código de Processo Civil.

Contudo, o banco não se desincumbiu de seu ônus probatório, não tendo logrado êxito em comprovar a regularidade da contratação e dos descontos realizado no benefício previdenciária da consumidora, diante das irregularidades verificadas no contrato de empréstimo consignado juntado pelo recorrente, que sequer apresenta instrumento de validação de autenticidade.

Destarte, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

Em que pese a parte requerida ter anexado o suposto instrumento contratual, tenho que a documentação correlata não se trata do contrato registrado junto a INSS e discutido nestes autos (contrato n. 639643566), pois o instrumento tem número identificador diverso (n. 56425091). Além disso, consta no documento de ID 47176665, que a aderência fora efetiva por meio de biometria facial de uma suposta aderente, entretanto, não há nos instrumentos nenhuma chave de validação de autenticidade do seu conteúdo. Certo é que os agentes financeiros, em sua maioria, disponibilizam mecanismos para acesso a crédito facilitado ao público em geral. Porém, deverão aqueles assumir todos os riscos do negócio em decorrência da fragilidade nos instrumentos de comprovação da própria existência da relação jurídica entre as partes ou até mesmo da livre manifestação de vontade do aderente. De tal modo, não havendo a prova expressa da livre manifestação de vontade da parte requerente, não poderá ela se vincular aos efeitos do contrato. A agregação desses indícios em torno da inversão do ônus da prova, que também deflui da posição privilegiada da parte requerida, como única detentora da documentação idônea a revelar a existência do negócio jurídico, permitem formar um juízo de certeza em torno da causa de pedir remota, conduzindo à convicção de que a parte requerida não firmou individualmente a avença. Sem maiores delongas, a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e o cancelamento do contrato de empréstimo consignado n. 639643566, medidas que se impõem. Por óbvio, a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes implica a devolução dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da parte requerente.

Por conseguinte, diante de ausência de validade dos descontos realizados no benefício previdenciário da recorrida, devida a restituição dos valores indevidamente auferidos pela instituição financeira. A repetição do indébito deve ser realizada em dobro, em decorrência de violação ao princípio da boa-fé objetiva, conforme jurisprudência fixada no Tema 929 do c. Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO
. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA.
PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA
. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. [...]. 10. A presente divergência deve ser solucionada à luz do princípio da vulnerabilidade e do princípio da boa-fé objetiva, inarredável diretriz dual de hermenêutica e implementação de todo o CDC e de qualquer norma de proteção do consumidor.
O art. 42, parágrafo único, do CDC faz menção a engano e nega a devolução em dobro somente se for ele justificável. Ou seja, a conduta-base ou ponto de partida para a repetição dobrada de indébito é o engano do fornecedor
. Como argumento de defesa, a justificabilidade (= legitimidade) do engano, para afastar a devolução em dobro, insere-se no domínio da causalidade, e não no domínio da culpabilidade, pois está se resolve, sem apelo ao elemento volitivo, pelo prisma da boa-fé objetiva. [...]. 28.
Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO
. [...]. [STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021].

A condenação em danos morais decorre da responsabilidade objetiva do recorrente em razão do defeito do serviço, cujos danos são considerados
in re ipsa
, ou seja, presumidos em razão do abalo financeiro e psicológico vivenciado pelo consumidor.

Sobre a presente questão dispõe a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONSUMIDORA IDOSA. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A demanda pauta-se na alegação autoral de que estaria sofrendo descontos em seu benefício previdenciário por suposto empréstimo que nunca fora tomado junto à instituição financeira requerida, tendo o juízo originário concluído pela declaração de inexistência dos débitos dele decorrentes. 2. Há diversas evidências no caderno processual que apontam a nulidade da contratação tomada, eis que, ao que tudo indica, foi realizada por terceiros de forma fraudulenta. 3. O c. STJ, em interpretação do art. 42, parágrafo único, do CDC, concluiu que a repetição em dobro prescinde de comprovação de má-fé na cobrança indevida, cabendo, outrossim, à fornecedora comprovar que a cobrança se deu por engano justificável. 4.
No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado, e precisou diligenciar junto ao banco diversas vezes na tentativa de solucionar o problema. sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, justo e adequado.
5. Não obstante a irresignação da requerida, estampada na peça recursal, não há possibilidade de reforma da sentença que bem concluiu pela fraude na contratação e no dever da requerida em ressarcir em dobro e de indenizar pelos danos morais sofridos. 6. Recurso conhecido e não provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata de julgamento e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória, ES, 16 de novembro de 2021. PRESIDENTE RELATOR (TJ-ES - AC: 00210920720208080011, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data de Julgamento: 16/11/2021, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/12/2021).

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Para mais, não se demonstra excessiva a multa diária estabelecida pelo juízo sentenciante em caso de descumprimento da obrigação de fazer. Nesse aspecto, caberá à empresa não realizar novos descontos no benefício previdenciário da consumidora, sob pena de multa de R$

200,00 (duzentos reais) por desconto indevido, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Portanto, para assegurar a eficácia da sentença, entendo pela manutenção da multa por descumprimento da decisão estabelecida, considerando o respeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Respeitosamente, ouso divergir de Vossa Excelência, uma vez que entendo ser o caso de reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Explico.

Em detida análise dos autos, verifico que a fim de comprovar a regularidade da contratação, o recorrente juntou o contrato de ID 10550696.

Por ocasião da sentença, entendeu o Juiz de primeira instância, sendo reiterado no voto da relatoria: “
Em que pese a parte requerida ter anexado o suposto instrumento contratual, tenho que a documentação correlata não se trata do contrato registrado junto a INSS e discutido nestes autos (contrato n. 639643566), pois o instrumento tem número identificador diverso (n. 56425091).”

Em seu recurso, a instituição financeira esclarece que o contrato juntado aos autos corresponde ao negócio objeto do processo, uma vez que a numeração prevista no histórico de empréstimos INSS é o n.º 639643566 (ID 10550684 - pag. 03), numeração que se refere à averbação da reserva de margem consignável vinculado ao contrato que possui número de adesão distinta, qual seja, nº 56425091.

De fato, vejo que assiste razão ao recorrente, de modo que a sentença partiu de premissa equivocada. Assim, entendo que o contrato juntado ao ID 10550696 constitui, exatamente, o negócio jurídico objeto da lide.

Diante desse novo contexto, passo ao enfrentamento da pretensão autoral.

Conforme se extrai da petição inicial, a parte autora alega que não firmou dito negócio jurídico e que não existe lastro a justificar os descontos que vem sofrendo.

Em análise detida dos autos, tenho que é caso de improcedência do pleito autoral.

Isso porque, na situação em apreço, inexiste verossimilhança nas alegações da parte autora, mormente, considerando o fato dos descontos terem se iniciado em
janeiro/2022
(ID 10550684 - pág. 3) e a autora somente ingressou com a presente demanda em
julho/2024
.

Saliento que em muitos casos semelhantes, esta Colenda Turma Recursal vem reconhecendo a nulidade da contratação de empréstimos bancários não reconhecidos como contratados pelo consumidor. Porém, em todas as hipóteses em que essa nulidade é reconhecida, observa-se que logo após se iniciarem os descontos, o consumidor já se insurge contra eles.
Ocorre que, no caso dos autos, como dito, os descontos vêm ocorrendo desde janeiro/2022, sendo certo que o valor mensal dos descontos é considerável (mais de R$ 400,00), sendo inverossímil que a autora não tenha percebido os descontos ao longo de dois anos e meio e que, somente em 2024, venha alegar ausência de contratação.

Em caso análogo ao dos autos, já decidiu os Tribunais:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Obrigação de Fazer c/c indenizatória. Empréstimo consignado contratado por meio de cartão de crédito. Alegação de abusividade na contratação.
Sentença de improcedência. Recurso autoral. Desprovimento. Conjunto probatório dos autos que demonstra a regularidade da contratação. Negócio jurídico realizado em 04/02/2016 e demanda ajuizada em 06/03/2021. Lapso temporal que vai de encontro à alegação de surpresa em relação aos termos do contrato.
Inexistência de elementos suficientes para afastar a presunção de regularidade da avença. Precedentes desta Corte. Sentença mantida. DESPROVIMENTO DO RECURSO, na forma do art. 932, VI, CPC/2015.(TJ-RJ - APL: 00062437220218190210 202200129669, Relator: Des(a). PEDRO SARAIVA DE ANDRADE LEMOS, Data de Julgamento: 05/07/2022, DÉCIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/07/2022).

Anoto, ainda, que o fato de ter sido constado incorreções em alguns dados da recorrente não possui o condão de afastar a conclusão adotada acima, em especial, porque a parte autora não impugnou o recebimento do valor do empréstimo (R$16.334,82 - ID 10550698), tampouco, a compensação deferida em sentença (ID 10550725), o que, a meu ver, só reforça a ausência de verossimilhança na narrativa da inicial. Ora, se a requerente não tivesse usufruído do montante, certamente,impugnaria o capítulo da sentença que autorizou a compensação de valores, contudo manteve-se inerte.

Por tudo, verifica-se a regular contratação do empréstimo consignado, tendo a recorrida, oportunamente, anuído à contratação e à forma de pagamento, não havendo nenhum vício de vontade entre as partes, ao menos do que se denota das provas juntadas aos autos.

Com tais considerações, voto no sentido de CONHECER do recurso e no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para julgar improcedente os pedidos iniciais. Sem custas e honorários, ante o resultado do julgamento.

É como voto.